Tribunal: TJPA
Processo: 0052431-29.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052431-29.2014.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: ESPOLIO DE LUIZ PAULO LEAL DA GAMA MALCHER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ESPÓLIO DE LUIZ PAULO DA GAMA MALCHER
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 5641795, que deu provimento ao recurso de apelação em epígrafe, interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 5705083)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vício de
omissão
, pois carecedor de fundamentos legais quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ne espécie e quanto à demonstração da pré-existência da patologia que acometia o
de cujus
quando da contratação do seguro. Acrescenta que o acórdão seria, ainda,
contraditório
, pois teria sido mencionado no acórdão que a indenização securitária aos beneficiários seria apenas devida em caso de morte por acidente, sendo que, anteriormente, teria consignado corretamente que o contrato de seguro entre as partes seria executado em caso de morte ou de invalidez permanente total por acidente. Por derradeiro, tencionou o acolhimento dos presentes declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, no sentido de que o recurso principal seja provido.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 5785063)
,
esgrimando que o acórdão teria atendido a todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos, os quais reputa protelatórios.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro inconsistente a tese de omissão sustentada
, porquanto o silêncio que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual e não em relação ao que o ordenamento jurídico nortearia ou quanto ao fato de o julgado não se coadunar com a prova documental catalogada nos autos. É dizer que se eventualmente um pronunciamento jurisdicional deixar de observar a aplicação de uma norma, um instituto jurídico ou mesmo um elemento de prova, não estará a incorrer em omissão, tampouco se não o mencionar expressamente.

Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Melhor sorte não socorre a parte embargante quanto à contradição alegada
, porquanto desta tese é possível denotar a mera insatisfação com o resultado da demanda, com nítido intento de rediscutir a matéria, pois questiona elementos interpretativos do julgado em relação à cobertura contratual estabelecida, olvidando, portanto, que a contradição que deve legitimar a oposição dos embargos declaratórios é a da decisão em si mesma, à guisa de exemplo, quando o julgador a fundamenta em determinado sentido e conclui de outro, e não porque a decisão teria contrariado os elementos de prova catalogados nos autos, como reportado, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1804321/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não comportando a busca pelo rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, por meio dos seguintes expedientes argumentativos extraídos de sua peça integrativa:

Id. 5705083-pág. 04
: 11. A alegação da doença pré-existente, que foi devidamente refutada pelos argumentos e documentos comprobatórios juntado aos autos pelo Embargante (os quais foram mencionados e fundamentados na sentença do juízo
a quo
) é, inclusive, a questão central da demanda e que nem sequer foi enfrentada no Acórdão ora embargado.

12.

Ora, importante destacar que ficou plenamente comprovado que o
de cujus
não era diabético e que a diabetes mencionada no seu atestado de óbito não é preexistente à assinatura do Contrato, e sim surgiu próxima ao seu falecimento como consequência da Encefalite Herpética, doença que acometeu o mesmo já na vigência do contrato, sendo infundada a alegação de doença preexistente pelos Embargados sem que estes ao menos tenham realizados exames no momento anterior à assinatura do contrato.

Eis, pois, contrariado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Portanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
19
de novembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 14/12/2021